Tribunal: TJMT
Processo: 0032080-52.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032080-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compromisso, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDSON ALVES DE JESUS - CPF: 487.145.501-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALENCAR VIEIRA MUNDIM - CPF: 079.545.731-68 (APELADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALENCAR VIEIRA MUNDIM (APELADO), CLEUZA CASTORINA MUNDIM - CPF: 976.190.601-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALENCAR VIEIRA MUNDIM - CPF: 079.545.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – VENDA DE VEÍCULO – COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO – ALIENAÇÃO A TERCEIRO – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– TRANSTORNOS PARA REAVER O VEÍCULO – VALOR FIXADO DENTRE DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

“O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa , isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.”
(AgInt no AREsp 1933139/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação Cível interposto por
EDSON ALVES DE JESUS
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária movida por
ALENCAR VIEIRA MUDIM (atual espólio)
em face do apelante que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: “1) DECLARAR rescindido o contrato de venda de veículo entabulado entre as partes; 2) CONDENO o requerido, a devolver ao espólio autor, os valores pagos de IPVA e licenciamento (R$1.474,71), aos quais devem ser acrescidos juros legais de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; 3) CONDENAR o requerido, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, acrescida de juros de 1%, ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença; 4) Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% a cargo do autor e 50% a cargo do réu, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC. 5)

Contudo, deferida a gratuidade de justiça em favor do autor, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. ”.

O apelante alega que não há dano moral a ser reconhecido no caso; que não há demonstração de que o apelado realmente tenha sofrido dano capaz de causar dor ou sofrimento que justifica a reparação.

Adiante, defende a impossibilidade do arbitramento das custas processuais e dos honorário advocatícios em face do apelante e que não foi suspensa a exigibilidade a que alude o §3º., do artigo 98 do CPC, pois, beneficiário da Justiça Gratuita.

Ao final requer seja excluída a condenação por danos morais (com a inversão da sucumbência em favor da Defensoria Pública), a suspensão/isenção do apelante do pagamento das custas e honorários advocatícios; alternativamente, a minoração do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação Cível interposto por
EDSON ALVES DE JESUS
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária movida por
ALENCAR VIEIRA MUDIM (atual espólio)
em face do apelante que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: “1) DECLARAR rescindido o contrato de venda de veículo entabulado entre as partes; 2) CONDENO o requerido, a devolver ao espólio autor, os valores pagos de IPVA e licenciamento (R$1.474,71), aos quais devem ser acrescidos juros legais de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; 3) CONDENAR o requerido, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, acrescida de juros de 1%, ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença; 4) Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% a cargo do autor e 50% a cargo do réu, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC. 5)

Contudo, deferida a gratuidade de justiça em favor do autor, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. ”.

No que aos danos morais, a sentença registra:

“...Em relação aos danos morais, constata-se que o autor teve mais que meros aborrecimentos para reaver o veículo, inclusive para bloqueá-lo junto ao DETRAN/MT, pelo não pagamento dos encargos fiscais, que geravam, dentre outras, pontuação negativa em seu nome.

Aliás, em decorrência dos débitos o nome do autor foi inscrito no SPC/SERASA (ID 65180920 – fl. 55), o que por si só gera o dever de indenizar.

Assim, reconhecido o dever de indenizar, atendendo aos princípios gerais e específicos que devem nortear a fixação da compensação pecuniária a título de dano moral, notadamente o bom senso e a proporcionalidade, reputo justo o valor de R$ 5.000,00. ”.

Como se vê, se trata caso de inscrição indevida, que, como se sabe, é configura dano moral
in re ipsa.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.

2. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que houve cobrança abusiva por parte da recorrente e decorrente inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

3. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa , isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1933139/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021) destaquei

Acerta, portanto, a sentença no ponto.

O pedido alternativo, de minoração do valor fixado também não tem razão de ser, pois, se trata de valores costumeiramente arbitrados no valor de inscrição indevida e encontra-se dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Alia-se ao fato de que, além da inscrição indevida, existem os transtornos experimentados pelo apelado em reaver o veículo.

Por fim, quanto ao pedido envolvendo a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, por se tratar de parte beneficiária da Justiça Gratuita, reconheço a ausência de interesse recursal, eis que, expressamente a sentença assim dispõe:
“Contudo, deferida a gratuidade de justiça em favor do autor, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.”.

Também não há falar em isenção, pois, a redação da norma é clara ao determinar a suspensão da exigibilidade, nos termos da sentença.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022